Tribunal: STF
Processo: ARE 1456199
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sul América Companhia Nacional de Seguros interpõe o agravo (eDoc 32), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra a decisão (eDoc 28) que, à anotação de incidência dos enunciados 279 e 282, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 22) interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado (eDoc 14):



    SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO ADJETO AO PACTO DE MÚTUO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. APÓLICE PRIVADA. NÃO COMPROMETIMENTO DO FCVS. 



     1. O STJ, em julgamento realizado sob a sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, firmou entendimento no sentido de que nos feitos em que se discute o pacto de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver controvérsia entre seguradora e mutuário, não detém a Caixa Econômica Federal legitimidade para figurar no polo passivo do feito. Em seguida, em sede de julgamento de embargos de declaração opostos em face do aludido acórdão, aquela Corte, aprofundando no exame da controvérsia, delineou uma distinção entre apólices de seguro públicas e privadas, concluindo que somente no caso de apólices privadas é que não haveria comprometimento de recursos do FCVS, a afastar, em casos tais, o interesse da Caixa Econômica Federal na lide. 



    2. A partir de 1988, com fundamento no Decreto-lei n° 2.406/88, e depois, na Lei n° 7.682/88, a apólice pública do Seguro Habitacional, existente no âmbito do SFH, passou a ser garantida com recursos do FCVS, o qual, por outro lado, teria como uma de suas fontes de receita o superávit do Seguro Habitacional do SFH. Porém, com a edição da MP n°1.671/98, passou-se a admitir a cobertura securitária no âmbito do SFH, tanto por meio de apólices públicas (SH/SFH - ramo 66), quanto por apólices de mercado (ramo 68), sendo estas totalmente desvinculadas dos recursos do FCVS. Posteriormente, com o apólice do SH/SFH Posteriormente, com advento da MP n"478/09, ficou vedada, para novas operações de financiamento ou para operações já firmadas em apólice de mercado, a contratação de apólices públicas (SH/SFH). Por último, sobreveio a MP n°513/10, convertida na Lei nº 12.409/11, que reafirmou a extinção da apólice pública (SH/SFH) e autorizou o FCVS a assumir todos os direitos e obrigações do extinto SH/SFH, oferecendo cobertura direta aos contratos de financiamento averbados juntos à extinta apólice do SH/SFH. 



    3. Em síntese, nos contratos firmados anteriormente ao advento da MP ri° 1.671/98, a única espécie de seguro existente era a apólice pública (SH/SFH); a partir da edição do aludido diploma até o advento da MP n°478/09, admitiu-se a contratação de apólice pública e privada; e, por fim, para os contratos firmados após a vigência da MP n°478/09, somente é possível a contratação de apólice de mercado para os pactos de seguro adjetos a contratos de mútuo habitacional. 



    4. Se o contrato de mútuo foi firmado na época em que já era possível celebrar o respectivo seguro por meio de apólice privada, e contém cláusula expressa de não cobertura pelo FCVS, não há qualquer possibilidade de comprometimento do referido Fundo, o que, por conseguinte, afasta o interesse da Caixa Econômica Federal em integrar o feito e impõe o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito originário.



     5. Agravo legal ao qual se nega provimento. 



    Em suas razões, a recorrente sustenta, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária.



     que o acórdão violou os artigos 109, inciso I, e 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, ao considerar ausência de interesse jurídico por parte da Caixa Econômica Federal, indeferindo seu ingresso na lide na qualidade de assistente, além de reconhecer a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a causa.



     Sustenta que a competência da Justiça Federal para julgar a ação decorre do interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, na qualidade de administradora do Fundo de Compensação de Valores Salariais (FCVS). Argumenta, ainda, que essa competência está respaldada pelas disposições da Lei Federal nº 12.409/11, a qual autorizou o FCVS a assumir os direitos e obrigações do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação.



    Nesta Suprema Corte, a Presidência determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que a causa fosse reexaminada à luz do Tema 1.011 do STF (eDoc 39). Em cumprimento a essa determinação, a Turma julgadora, em juízo de retratação, decidiu dar parcial provimento ao agravo, determinando o desmembramento do feito, nos seguintes termos (eDoc 42):



    Observo que a ação foi ajuizada, em 11/03/2013, posteriormente à MP 513/2010. Ademais, a Caixa Econômica Federal se manifestou (autos da ação originária nº 0001003 23.2013.4.03.6108) afirmando que possui interesse em ingressar no feito uma vez que os autores Gercília Fereira Augusto, Ivone Alves da Silva Gimenes, Aureo Alves da Silva, Adriana R. Massarico da Silva, Maria A. de Fatima S. Carvalho, Maura Candida de Jesus, Maria Luiza Bertonha, Carina Cristina R. dos Santos, Tatiane Cristina da Silva, Antonio Donizete Imbriani, Ivone Franco Carmago, Sonia Regina de Souza, Maria Gonçalves da Silva, Clelia Balduino da Silva, Carlos Augusto M. Lontra, Angelica Leal Bueno, Maria Stela Eduardo Vital e Rosangela Nunes P. Gassner, Ivanete Bueno da S. Garcia, foram localizados no CADMUT, estando vinculados à apólice de natureza pública (ramo 66).



     Logo, há interesse da Caixa Econômica Federal em ingressar no feito para atuar em defesa do FCVS, quanto aos mutuários acima indicados, posto que a instituição financeira é a administradora do fundo. Desta feita, resta evidente a competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar o feito, com fundamento no art. 109, I da Constituição da República. 



    Por fim, quanto aos demais mutuários, não havendo nos autos demonstração de que os contratos firmados tenham vínculo à apólice pública, determino o desmembramento do feito, com encaminhamento dos autos à Justiça Estadual.



     Por estes fundamentos, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II do CPC/15, dou parcial provimento ao agravo de instrumento (com meus grifos).



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 827.996, paradigma do Tema 1.011 da repercussão geral, relator o Ministro Gilmar Mendes, fixou as seguintes teses:



    1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010):



    1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e



    1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença.



    2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.



    O Regional Federal, em juízo de retratação, reconheceu que alguns dos contratos firmados não contavam com a cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), razão pela qual determinou o encaminhamento dos autos à Justiça Estadual. Essa circunstância diferencia a questão jurídica controvertida nos autos das hipóteses versadas no julgamento vinculante.



    Concluir de forma diversa demandaria, a um só tempo, análise dos elementos fático-probatórios, bem como a incursão em cláusulas contratuais, as quais são incompatíveis com a via extraordinária, nos termos dos Enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do Supremo.



    Em casos idênticos, decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.523.652, DJ de 19.11.2024; e, da relatoria do Ministro André Mendonça, acórdão unânime no ARE 1.500.932 AgR, DJ de 25.9.2024, cuja ementa recebeu a seguinte redação:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Caixa Econômica Federal. Contrato de financiamento imobiliário. Ausência de interesse jurídico da CEF. Contratos firmados sem cobertura do FCVS. Ausência de vínculo com a apólice pública. Reexame de fatos e provas e de cláusulas contratuais: impossibilidade no STF.



    I. Caso em exame.



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no qual se asseverou que, ausente demonstração de vinculação dos contratos à apólice pública, não se verificando interesse da CEF, o processo e julgamento do feito deve ser realizado pela Justiça Estadual, nos termos das teses firmadas pelo E. STF no julgamento do Tema 1.011.



    (...).



    3. Ao recurso extraordinário com agravo foi negado provimento, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    II. Questão em discussão.



    4. No presente recurso, a agravante insiste na alegação quanto à impropriedade do desmembramento realizado na origem, sustentando que o fato de que todos os contratos objeto da presente lide foram firmados até 1988 já basta para [configurar] que as apólices dos Autores, ora agravados, são públicas, pertencentes ao Ramo 66 e, em consequência, firmar a competência da Justiça Federal. Diz contrariado o teor do Tema nº 1.011 do rol da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir.



    5. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, assentou não haver interesse da CEF no julgamento da lide em questão, em relação a alguns dos autos, em razão de que os documentos acostados aos autos de 1º grau demonstram que os contratos de financiamento imobiliário foram celebrados sem cobertura pelo FCVS , e que não houve nos autos demonstração de que o contrato firmado por este autor tenha vínculo à apólice pública .



    6. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e das cláusulas contratuais seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo , o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, tal como consignado na decisão agravada.



    IV. Dispositivo



    7. Nego provimento ao agravo regimental, com imposição de multa, em caso de julgamento unânime, tendo em vista mera reiteração das razões já refutadas na decisão agravada.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente